Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-57.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003379-57.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ BANDEIRA - CPF: 568.211.400-06 (APELANTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003379-57.2022.8.11.0040

Apelação Cível n.o

1018527-1003379-57.2022.8.11.0040

Apelante:

Álvaro Luiz Bandeira.

Apelado:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). CORREÇÃO DE ERRO FORMAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL COM O FIM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO OBSERVADO. INTERRUPÇÃO COM O DESPACHO DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em multa ambiental. O embargante alegou prescrição e nulidade da CDA por ausência de valor originário, além de cerceamento de defesa pela substituição da CDA sem ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a substituição da CDA por erro formal configura cerceamento de defesa;

(ii) definir se o prazo prescricional se inicia com a notificação do auto de infração ou com o fim do processo administrativo;

(iii) analisar se a interrupção da prescrição depende da citação efetiva ou do despacho que a determina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da CDA, com correção meramente formal, não exige reabertura de prazo, por não alterar aspectos essenciais do crédito.

4. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 24.07.2017, com o fim do processo administrativo. A execução foi ajuizada em 2019, dentro do prazo de 5 anos conforme a Súmula 467 do STJ.

5. A interrupção da prescrição dá-se com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação da LC no 118/2005.

6. Não há prescrição intercorrente, pois a citação foi realizada em 21.03.2022, sem suspensão ou arquivamento do feito.

7. Sentença mantida. Honorários majorados em 5% sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A substituição da CDA por erro formal, sem alteração substancial, não configura cerceamento de defesa. O prazo prescricional para execução de multa ambiental começa com o fim do processo administrativo, nos termos da Súmula 467 do STJ. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, e não com a citação efetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 85, § 11; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1731676/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.04.2018, DJe 24.05.2018; STJ, AgInt no REsp 2047039/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, DJe 21.05.2010; TJMT, AI 1009186-47.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2023, DJe 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003379-57.2022.8.11.0040

Apelação Cível n.o

1003379-57.2022.8.11.0040

Apelante:

Álvaro Luiz Bandeira.

Apelado:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
de Álvaro Luiz Bandeira.

Ação:
Embargos à Execução Fiscal.

Origem:
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 241991677): julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo ora recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Recurso de Apelação
(Id. 241991680): o apelante sustenta: 1) Cerceamento de defesa, em razão da substituição/emenda da CDA sem oportunidade para se manifestar, em ofensa ao art. 8o da Lei no 6.830/80; 2) Interpretação equivocada quanto ao início da contagem do prazo prescricional, que deveria ser contado a partir da notificação do auto de infração ocorrida em 2011; 3) Interpretação incorreta sobre a interrupção da prescrição, alegando que esta ocorre somente com a citação efetiva do devedor, não retroagindo à data do despacho inicial.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003379-57.2022.8.11.0040

Apelação Cível n.o

1018527-1003379-57.2022.8.11.0040

Apelante:

Álvaro Luiz Bandeira.

Apelado:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colenda Câmara

Eminentes pares:

O recurso é tempestivo e está acompanhado do devido preparo. As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o apelante opôs embargos à execução fiscal sob o argumento de prescrição, alegando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração, ocorrida em 2011, e o ajuizamento da ação de execução fiscal, que se deu apenas em 2019. Ademais, arguiu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência do valor originário do débito.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, refutando a tese de prescrição arguida pelo executado. Argumentou que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 24/07/2017, conforme consta da CDA, e que a execução fiscal foi ajuizada em 2019, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O juízo singular julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a produção de outras provas e afastando a arguição de prescrição, porquanto o prazo prescricional iniciou-se somente após o término do processo administrativo (24/07/2017), conforme a Súmula 467 do STJ, além de argumentar que o executado foi devidamente citado em 21/03/2022, não tendo ocorrido, por consequência, a suspensão ou o arquivamento do feito.

O magistrado
a quo
também consignou que o vício material existente da CDA já foi sanado na execução conexa, com a juntada de nova CDA, sendo este vício meramente formal e, portanto, passível de correção.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta:

1) Cerceamento de defesa, em razão da substituição/emenda da CDA sem oportunidade para se manifestar, em ofensa ao art. 8o da Lei no 6.830/80;

2) Interpretação equivocada quanto ao início da contagem do prazo prescricional, que deveria ser contado a partir da notificação do auto de infração ocorrida em 2011;

3) Interpretação incorreta sobre a interrupção da prescrição, alegando que esta ocorre somente com a citação efetiva do devedor, não retroagindo à data do despacho inicial.

Todavia, da análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da substituição da CDA sem que lhe fosse oportunizada manifestação, em violação ao art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

A alegação não prospera. Conforme bem pontuado na sentença, o vício existente na CDA era meramente material e, portanto, sanável, além de já ter sido corrigido na execução conexa com a juntada de nova CDA.

O § 8o do art. 2o da Lei n.o 6.830/80 dispõe que
"até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a substituição ou emenda da CDA somente enseja a devolução de prazo para embargos quando há modificação substancial do título executivo.

No caso em tela, a substituição da CDA não alterou a natureza do crédito, o fato gerador, o valor original ou qualquer elemento essencial que pudesse modificar a defesa do executado. A nova CDA apenas corrigiu informações formais, mantendo inalterados os aspectos substanciais do título executivo.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA . NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ) . O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e . Min. Luiz Fux. 2. Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1731676 RS 2018/0068224-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. CORRETO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM . REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO . SÚMULA 7/STJ. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a substituição da Certidão de dívida ativa deve ocorrer até a prolação da sentença dos embargos. Após este momento processual é vedada a modificação do título executivo ." (AgRg no REsp 1.547.871/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015 .) 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a existência de qualquer nulidade no título executivo. Desse modo, rever tal conclusão encontra óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 725125 MT 2015/0136730-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2016)”.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a emenda da CDA tratou apenas de correção de erro material, não havendo modificação substancial do título que justificasse a devolução do prazo para embargos.

No que tange à prescrição, o apelante argumenta que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da notificação do auto de infração ocorrida em 2011, e não do término do processo administrativo.

Contudo, tal alegação não encontra amparo jurídico. Em se tratando de multa ambiental, a questão está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n.o 467, que dispõe:

"Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

Conforme consta da CDA e foi reconhecido na sentença, o processo administrativo foi finalizado em 24/07/2017, data da constituição definitiva do crédito. A execução fiscal foi ajuizada em 2019, portanto dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido na Súmula n.o 467 do STJ.

Relevante destacar que a data da lavratura do auto de infração (2011) não é o marco inicial para contagem do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, mas sim a data da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o término do processo administrativo, após exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autuado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DATA INICIAL – PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTÓRIA NO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conta-se a prescrição da pretensão executória pelo prazo fixado no Decreto pelo Decreto no 20.910/32, que confere o prazo de cinco anos para Administração Pública promover a ação executiva a contar da constituição definitiva do crédito . 2. Prescrição da pretensão executória afastada, a par da data do término do processo administrativo e a propositura da ação, não tendo decorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos. 3. Recurso desprovido . Decisão mantida.

(TJ-MT 10007991420218110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL – PARCIAL ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À LEI No 6.830/80 - TERMO INICIAL - SÚMULA N.o 467 DO STJ – NULIDADE DA CDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA. 1 . No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal. Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei n .o 6.830/80, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição. Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte. 3 . Não transcorrido período superior a 05 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito não tributário e a data do despacho ordenatório de citação, não há se cogitar em ocorrência da prescrição da pretensão executiva. 4. O acolhimento das demais pretensões recursais, a exemplo do reconhecimento da nulidade da CDA e do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, se traduziria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, visto ser incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau. 5 . Revela-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, pela via dos Embargos à Execução, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito posa melhor decidir, desde que factível, quanto aos demais pedidos formulados pela parte Executada, ora Agravante. 6. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AI: 10094388420228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)”.

Portanto, considerando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 24/07/2017 e que a execução fiscal foi ajuizada em 2019, não há que se falar em prescrição.

Por derradeiro, o apelante argumenta que a interrupção da prescrição ocorre somente com a efetiva citação do devedor, não retroagindo à data do despacho inicial.

Tal argumentação, entretanto, não se sustenta.

O art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe
"pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal"
.

Assim, é o despacho que ordena a citação que interrompe o fluxo do prazo prescricional, e não a efetivação da citação como alega o apelante. Esse entendimento está pacificado na jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN CONFERIDA PELA LC 118/05 . APLICAÇÃO IMEDIATA. FEITO AJUIZADO ANTES DA LC 118/2005.1. A interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art . 174, parágrafo único, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela LC no 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação, por força do disposto no art. 219, § 1o, do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/05/2010). Isso porque a LC no 118/2005, que alterou o referido art. 174, parágrafo único, I, do CTN, para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, mas desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor, o que não ocorreu na espécie. Precedentes .2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2047039 RN 2023/0007027-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART . 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ . DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1 .120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art . 219, § 1o, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010). 2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art . 219, § 1o, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco. 3. Hipótese em que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 4 . Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1789899 PE 2019/0000286-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também segue esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1o, do CPC . A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10091864720238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/01/2024)”.

Ademais, conforme consta dos autos, o executado foi efetivamente citado em 21/03/2022, não tendo ocorrido a suspensão tampouco o arquivamento do processo executivo, o que afasta por completo qualquer alegação de prescrição intercorrente.

Diante do exposto e, em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/
06/2025